Tribunal: TJDFT
Processo: 0712738-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o e §11, DO CPC.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. O mero fundamento de resolução contraditória não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios, especialmente quando não se especifica o ponto de contradição.
3. Os honorários sucumbenciais foram fixados conforme disciplina prevista no artigo 85, §2o e §11, do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.